Tribunal: STF
Processo: ADI 2645
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-11
Data de publicação: 2004-11-11

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade da parte final do
art. 170 da L. est. 1284-TO, de 17/12/01 - Lei Orgânica do Tribunal
de Contas do Estado: inadmissibilidade, dado que, em tese,  a
inconstitucionalidade parcial argüida imporia a declaração de
invalidade da lei em extensão maior do que a pedida.
II. Ação
direta de inconstitucionalidade parcial: incindibilidade do contexto
 do diploma legal: impossibilidade jurídica.
1. Da declaração de
inconstitucionalidade adstrita à regra de aproveitamento automático
decorreria, com a subsistência da parte inicial do art. 170, a
inversão do sentido inequívoco do pertinente conjunto normativo da
L. 1284/01: a disponibilidade dos ocupantes dos cargos extintos -
que a lei quis beneficiar com o aproveitamento automático - e, com
essa disponibilidade, a drástica conseqüência - não pretendida pela
lei benéfica - de reduzir-lhes a remuneração na razão do tempo de
serviço público, imposta por força do novo teor ditado pela EC 19/98
 ao art. 41, § 3º, da Constituição da República.
2. Essa inversão
 do sentido inequívoco da lei - de modo a fazê-la prejudicial
àqueles que só pretendeu beneficiar -, subverte a função que o poder
 concentrado de controle abstrato de constitucionalidade de normas
outorga ao Supremo Tribunal.